Tribunal: TJBA
Processo: 0000608-62.2014.8.05.0108
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000608-62.2014.8.05.0108

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA SEBASTIANA DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ELIO BARROS DE ARAUJO FILHO, TIAGO ALVES FERREIRA, SARA BARROS DE ARAUJO, EUDIRLAN SOUSA SILVA, YAMMA CURVELO DE SOUZA SANTANA

APELADO: MUNICIPIO DE IRAQUARA e outros

Advogado(s)
:
EUDIRLAN SOUSA SILVA, YAMMA CURVELO DE SOUZA SANTANA, ELIO BARROS DE ARAUJO FILHO, SARA BARROS DE ARAUJO, TIAGO ALVES FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. TEMA 916/STF. 13º SALÁRIO E FÉRIAS. TEMA 551/STF. INAPLICABILIDADE. FGTS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. TEMA 191/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação e apelação adesiva em ação de cobrança ajuizada por servidora contra município, objetivando o pagamento de FGTS, 13º salário e férias referentes ao período de março de 1995 a janeiro de 2013. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o município ao pagamento do FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em verificar: (i) se há direito ao pagamento de 13º salário e férias em contratação nula desde a origem; (ii) a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990; e (iii) a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Distinção fundamental entre o Tema 916 e o Tema 551 do STF: o Tema 916 trata de contratações nulas desde a origem por desconformidade com o art. 37, II ou IX, da CF, assegurando apenas salários e FGTS; o Tema 551 refere-se a contratações temporárias inicialmente válidas, mas desvirtuadas por sucessivas renovações, hipótese em que são devidos 13º salário e férias.

4.

No caso concreto, não se demonstrou a observância dos requisitos constitucionais exigidos para a contratação temporária do art. 37, IX, da CF (previsão legal, prazo determinado, necessidade temporária, excepcional interesse público e indispensabilidade). A contratação foi nula desde sua origem, aplicando-se o Tema 916, não o Tema 551.

5.

A constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 foi reconhecida pelo STF no Tema 191 de Repercussão Geral (RE 596.478/RR), sendo devido o depósito do FGTS em contratos nulos por ausência de concurso público, desde que mantido o direito ao salário. Precedente vinculante de observância obrigatória (art. 927, III, CPC).

6.

Sucumbência recíproca caracterizada, devendo ser adequada, de ofício, a forma de fixação dos honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública, que serão fixados em percentual sobre o valor da condenação quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recursos conhecidos e desprovidos. Adequação de ofício da forma de fixação dos honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 37, II e IX; CPC, arts. 85, § 2º, § 4º, II, 86, § 1º, 98, § 3º e 927, III; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 191 (RE 596.478/RR); STF, Tema 551 (RE 1.066.677); STF, Tema 612 (RE 658.026/MG); STF, Tema 916 (RE 765.320).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0000608-62.2014.8.05.0108
, em que figuram simultaneamente como Apelantes e Apelados
MARIA SEBASTIANA DE JESUS SANTOS
e
MUNICÍPIO DE IRAQUARA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, adequando-se, de ofício, a forma de fixação dos honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública, a fim de que o percentual seja fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM04